Tribunal: TJBA
Processo: 0347942-49.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n.0347942-49.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESPOLIO DE LINDOEL AMARAL FARIAS registrado(a) civilmente como LINDOEL AMARAL FARIAS e outros Advogado(s): JULIANA GUANAES SILVA DE CARVALHO FARIAS (OAB:BA26394-A), AUGUSTO MANOEL GUANAES SILVA DE CARVALHO FARIAS (OAB:BA38780-A), THIAGO FERREIRA DE JESUS (OAB:BA32061-A), AUGUSTO MANOEL GUANAES SILVA DE CARVALHO FARIAS (OAB:BA38780-A), JULIANA GUANAES SILVA DE CARVALHO FARIAS (OAB:BA26394-A), THIAGO FERREIRA DE JESUS (OAB:BA32061-A) APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE Advogado(s): LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA (OAB:BA16891-A), THIAGO CASAES TEIXEIRA (OAB:BA25303-A) ACORDÃO Ementa. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. NEGATIVA DE COBERTURA DE MEDICAMENTOS PRESCRITOS PELO MÉDICO ASSISTENTE. CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL RECONHECIDO. MULTA COMINATÓRIA POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. RECURSO DO PLANO DE SAÚDE DESPROVIDO. RECURSO DO ESPÓLIO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Apelações Cíveis interpostas por SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE e pelo ESPÓLIO DE LINDOEL AMARAL FARIAS, este representado por seu inventariante, contra sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais. O falecido autor, beneficiário de plano de saúde, buscava o fornecimento de medicamentos oncológicos (Zytiga e, posteriormente, Xtandi), indeferido pela seguradora sob alegação de ausência de cobertura contratual. Após a concessão de tutela provisória para fornecimento dos medicamentos e o falecimento do autor no curso da ação, o espólio foi habilitado para prosseguir quanto aos pedidos de ressarcimento e indenização. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo o dano moral e extinguindo a obrigação de fazer por perda superveniente do objeto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é abusiva a cláusula contratual que exclui o fornecimento de medicamentos oncológicos prescritos pelo médico assistente; (ii) estabelecer se a negativa de cobertura caracteriza ato ilícito e gera dever de indenizar por danos morais e materiais; (iii) determinar se é devida a multa cominatória fixada em decisão liminar por descumprimento de obrigação de fazer; e (iv) analisar se é cabível a majoração da indenização por danos morais e a alteração do termo inicial da correção monetária. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. A negativa de cobertura de medicamentos essenciais ao tratamento oncológico, embora prescritos pelo médico assistente e relacionados à doença coberta pelo plano, configura conduta abusiva à luz do Código de Defesa do Consumidor e da jurisprudência consolidada do STJ. 4. A exclusão de cobertura com base no rol da ANS ou cláusula contratual restritiva viola os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, quando impede acesso a tratamento necessário à preservação da vida. 5. A recusa injustificada do tratamento essencial configura ato ilícito que enseja reparação por danos morais, especialmente quando atinge paciente em estado grave, agravando seu sofrimento psíquico e físico. 6. A indenização por danos morais, arbitrada em R$ 15.000,00, atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo suficiente para reparar o dano e inibir condutas semelhantes, conforme precedentes do TJ/BA. 7. A omissão da sentença quanto ao pedido de ressarcimento de R$ 10.032,00, valor comprovadamente desembolsado para compra do medicamento Zytiga, configura julgamento citra petita, impondo sua reforma para reconhecer o dano material. 8. A multa cominatória (astreintes), fixada judicialmente para compelir a Ré ao fornecimento do medicamento Xtandi, é devida em razão do atraso de 43 dias no cumprimento da decisão, sendo transmissível ao espólio. 9. O termo inicial da correção monetária sobre os danos morais deve seguir o entendimento da Súmula 362 do STJ, incidindo desde a data da sentença, não havendo erro material a ser corrigido. 10. Com o provimento parcial do recurso do Espólio e o desprovimento do recurso da seguradora, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC. IV. DISPOSITIVO. 11. Recurso da seguradora desprovido. Recurso do espólio parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, arts. 186 e 927; CDC, arts. 6º, I, IV e VI, e 51, IV; CPC, arts. 85, §§ 1º e 11, 86, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2007227/MG, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 22.05.2023, DJe 25.05.2023; STJ, AgInt no REsp 1890008/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 24.04.2023, DJe 02.05.2023; STJ, AgInt no REsp 1837756/PB, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 31.08.2020, DJe 04.09.2020; TJ-BA, Apelação Cível 8097169-27.2023.8.05.0001, Rel. Des. Mário Albiani, j. 17.06.2024, pub. 25.07.2024; TJ-BA, Apelação Cível 0501123-83.2018.8.05.0113, Rel. Des. José Soares Aras Neto, j. 30.01.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0347942-49.2014.8.05.0001, em que figuram como APELANTE: LINDOEL AMARAL FARIAS, SERGIO ROBERTO DE CARVALHO FARIAS e como APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE REPRESENTANTE: REPRESENTAÇÃO SUL AMERICA ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação da ré e, CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso do autor, nos termos do voto da relatora. Sala das sessões, data registrada no sistema. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora